Tribunal: TJDFT
Processo: 0759193-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO DO CRÉDITO. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. As autoras, servidoras da Secretária de Educação – SEE-DF e Secretária de Saúde – SES-DF, relataram possuir créditos referentes a dívidas de exercícios anteriores, reconhecidas administrativamente e não pagas, nos valores de R$ 2.902,86 (Ana Lúcia), R$ 7.522,26 (Antonia), R$ 3.979,39 (Genivencina), R$ 8.490,47 (Marilene) e R$ 976,98 (Rosideile). Pediram a condenação do Distrito Federal ao pagamento desses valores corrigidos.
2. Sentença. O juiz a quo rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e a prejudicial de prescrição. Julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores históricos de R$ 2.902,86 (Ana Lúcia), R$ 7.522,26 (Antonia), R$ 1.697,58 (Genivencina), R$ 8.490,47 (Marilene) e R$ 976,98 (Rosideile), conforme ID 47351176 a 47351180, a título de exercícios anteriores, com correção, respectivamente, de 1% ao mês, de 0,5% ao mês e pela remuneração oficial da caderneta de poupança, todos pelo IPCA-E, e a correção pela SELIC a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
3. Recurso do Distrito Federal. Recorre quanto ao índice de correção monetária. Informa sobre impossibilidade de aplicação do IPCA-E e da SELIC nos padrões da sentença. Pede a incidência integral da correção monetária pela SELIC nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
4. Recurso tempestivo. Recorrente isenta do preparo e das custas iniciais. Contrarrazões apresentadas.
5. Por expressa disposição do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113, de 8 de dezembro de 2021, a dívida deve ser corrigida e remunerada pela Selic: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
6. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, as emendas constitucionais são dotadas de retroatividade mínima, alcançando efeitos futuros de fatos passados (RE 140.499). Esse entendimento foi confirmado em diversos julgados, entre os quais se destacam a repercussão geral no RE 609381 (Tema 480), e repercussão geral no RE 924456 (Tema 754).
7. Nesse sentido: EMENTA: Pensões especiais vinculadas a salário-mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso IV do artigo 7. da Constituição de 1988. - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 140499/DF. Relator(a): Min. MOREIRA ALVES. Julgamento: 12/04/1994).
8. A topografia e os termos categóricos e impositivos do dispositivo em tela não deixam dúvida sobre o índice que deve ser aplicado ao caso. A partir de 9 de dezembro de 2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, conforme vem aplicando o Supremo Tribunal Federal: “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3o da citada emenda”.(Ação Cível Originária. ACO 1527, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022)” (g.n). Até 9 de dezembro de 2021, a correção dar-se-á pelo IPCA-E, na forma no art. 1o-F da Lei 9.494/97.
9. Ressalte-se que o Distrito Federal ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade questionando a validade da referida emenda constitucional (ADI 7047 MC/DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. ROSA WEBER).Todavia, enquanto não houver decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a aplicação da norma, a correção dos débitos da Fazenda Pública a partir de 9 de dezembro de 2021deverá observar o disposto no art. 3o. A correção até essa data, se dá pelas regras anteriores.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a sentença quanto à obrigação de pagar, mas reformá-la quanto à correção do débito, que observará, a partir de 9 de dezembro de 2021, o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional 113. Até 09/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.
11. Sem custas ou honorários advocatícios.